Tribunal: TJBA
Processo: 0558171-50.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558171-50.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Carlos Alberto da Silva

Advogado(s)
:
RAFAEL MARBACK DE MENEZES

E
menta:
Direito Tributário. Apelação Cível. Ação anulatória de débito fiscal. IPTU de 2014. Município de Salvador. Leis Municipais nº 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013. Tese firmada em
ADI
. Vinculação dos órgãos fracionários. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta
c
ontra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação anulatória, para declarar a nulidade do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2014, sob o fundamento de violação aos princípios constitucionais da capacidade contributiva, razoabilidade e vedação ao confisco, em decorrência das alterações promovidas nas Leis Municipais nº 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se:

I) (a) o lançamento do IPTU de 2014, com base nas Leis Municipais nº 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, é válido à luz da Constituição Federal; e

II) (b) a sentença que declara sua nulidade contraria a tese firmada em controle concentrado de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça da Bahia, cuja observância é obrigatória pelos órgãos fracionários.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal de Justiça da Bahia, em controle concentrado de constitucionalidade, declarou a validade das alterações legislativas promovidas pelas Leis Municipais n.º 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, excetuando-se apenas as alíquotas de 4% e 5% aplicáveis a terrenos, não sendo o caso dos autos, que trata de imóvel edificado.

4. A sentença recorrida foi prolatada em sentido diverso do entendimento vinculante firmado no julgamento conjunto das ADIs nº
0002526-37.2014.8.05.0000 e 0002398-17.2014.8.05.0000.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e provido. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento:

“
1. É válida a majoração do IPTU do exercício de 2014 promovida pelas Leis Municipais nº 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, salvo quanto às alíquotas de 4% e 5% incidentes sobre terrenos, declaradas inconstitucionais em controle concentrado.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECE
R
e

D
AR PROVIMENTO AO
APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.